Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECOBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. FALECIMENTO DE SÓCIO. HAVERES DO SÓCIO EXTINTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. ULTIMAÇÃO. FASE EXECUTIVA. COBRANÇA DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE HAVERES DO SÓCIO FALECIDO. RESSALVA DO JÁ REALIZADO PELA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO QUALIFICADO. SANÇÃO CIVIL (CC, ART. 940) COBRANÇA ILÍCITA. APLICAÇÃO DA PENA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO ANTERIOR AO AVIAMENTO DA FASE EXECUTIVA. COBRANÇA. PERSISTÊNCIA. BOA-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA SEM O DECOTE DA PARTE SABIDAMENTE PAGA QUALIFICADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO CÍVEL AO QUAL DISTRIBUÍDA A AÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM AMBIENTE INTERLOCUTÓRIO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA RESIDUAL. AFIRMAÇÃO. CONEXÃO INEXISTENTE. JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA ADSTRITA A LITÍGIOS EMPRESARIAIS. OBJETO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMPRESA DISSOLVIDA PARCIALMENTE. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO À CONTA DA EMPRESA. REALIZAÇÃO PELA SÓCIA. INDIFERENÇA PARA FINS DE APURAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. IMPERATIVO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. DECISÃO SURPRESA INEXISTENTE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de incompetência funcional, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
3. Inexistindo vínculo conectivo entre ação de dissolução parcial de sociedade que encontra-se na fase executiva e ação de cobrança da sanção civil decorrente da cobrança de montante já realizado, conquanto alcancem os haveres devidos ao sócio de sociedade empresarial que viera a óbito, porquanto transitam sob a jurisdição de juízos de competência funcional distintas, e não estando inserida a matéria controvertida na pretensão condenatória em ambiente de litígio empresarial, afastando a competência do Juízo especializado da Vara de Falências, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais, a competência para processá-la e julgá-la está reservada ao Juízo Cível, porquanto orientada pelo critério residual (CPC, arts. 54, 55 e 313, V, “a”).
4. Adstrito o objeto da pretensão condenatória à subsistência de cobrança indevida realizada no curso da fase executiva de ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, sendo esse o vínculo a enlaçar as ações, não implicando, contudo, situação de conexão nem atraindo a competência do juízo especializado no qual tem curso o executivo, porquanto a reunião das ações, sob o prisma da subsistência de conexão, demanda identidade de competência funcional dos juízos nos quais transitam, pois somente se modifica competência relativa, jamais a absoluta (CPC, arts. 54 e 55), a fórmula indicada pelo legislador para conciliar a solução harmônica das pretensões é o reconhecimento da subsistência de prejudicialidade externa, mas, conquanto reconhecida, não tendo havido o julgamento da ação prejudicante no prazo ânuo assinalado, o trânsito da ação prejudicada deve ser retomado (CPC, art. 313, V, “a”).
5. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que, considerando que o Juízo Cível Especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações falimentares, recuperacionais ou litígios propriamente empresariais, é inviável se lhe conferir competência, sob o prisma da conexão ou duma suposta possibilidade de prolação de decisões conflitantes (prejudicialidade externa), para processar e julgar ação não compreendida no rol taxativo da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob Juízos de idêntica competência funcional, pois somente a competência relativa pode ser modulada (CPC, arts. 54 e 55).
6. Continuando a sociedade empresarial que formulara a ação formalmente ativa, tanto que continua figurando como executada na fase de cumprimento de sentença que é manejada em seu desfavor por aquele que aciona, não tendo sido, destarte, evidenciado que fora extinta ou incorporada por outra pessoa jurídica, está revestida de legitimidade para demandar a repetição do que teria pago ao espólio do sócio falecido e agora lhe é exigido, não afastando essa apreensão a nuança de eventualmente o pagamento ultimado ter sido realizado pela sócia da empresa, pois pressupõe-se que realizado em nome e por conta da pessoa jurídica, jamais em nome e por conta própria, se não tinha pessoalmente nenhuma vinculação com o destinatário do vertido.
7. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao enunciado a resolução da lide no estado em que o processo se encontra se não demandava nem comportava incursão probatória nem houvera formulação ou apresentação de qualquer elemento que interferira na solução promovida sem prévia oitiva das partes(CPC, arts. 9o, 10 e 370)
8. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), emoldurando-se nessa premissa a postura do credor que, ciente do pagamento parcial do débito pela devedora, lastreado no decidido em ambiente de ação de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres do sócio falecido, demanda ilegitimamente o que lhe reputara ser devido, sem o abatimento dos valores que há muito foram realizados pela obrigada.
9. A cobrança de parcela já paga e a persistência na cobrança conquanto ciente do pagamento parcial havido, denotando nítida malícia e o intento de forrar-se indevidamente com o que já não lhe era devido, enseja a qualificação de cobrança indevida qualificada pela má-fé, determinando a sujeição do credor ao pagamento, em dobro, do que indevidamente persistira em cobrar, porquanto intolerável juridicamente a postura assumida por ser repugnada pelo princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, art. 940; STF, Súmula 159).
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.